Tribunal: TJDFT
Processo: 0729988-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729988-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA RIBEIRO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elaine Cristina Ribeiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, manejada por ELAINE CRISTINA RIBEIRO em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Cinge-se a controvérsia em perquirir, ante as alegações expendidas por ambas as partes, acerca da responsabilidade da financeira ré pelos fatos narrados na peça de ingresso, a fim de averiguar sobre o direito da parte autora de obter a indenização por danos morais e materiais. Dito isso, passo à análise do pedido voltado à inversão do ônus da prova. DO ÔNUS DA PROVA A parte autora formulou, em inicial, pedido de inversão do ônus da prova. Os requisitos para inversão do ônus da prova encontram-se previstos no artigo 6°, VIII, do CDC, ou seja, verossimilhança dos fatos alegados ou hipossuficiência do consumidor, bem como no art. 373, § 1° do CPC, que permite ao Juiz inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. Consoante o melhor entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema, a hipossuficiência deve ser aferida não em relação à vulnerabilidade econômica, mas em relação aos conhecimentos técnicos específicos quanto ao produto disponibilizado. Em que pese a incidência do CDC, conforme anteriormente pontuado, não há motivo para inversão do ônus da prova, pois os fatos alegados na inicial podem ser provados pela autora pelos meios usuais. Nesse particular, ressalte-se que é ônus do réu a produção de prova em sentido contrário, com fulcro no art. 373, inciso II, do CPC. Assim, não vislumbro motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova, razão pela qual INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova. Inexistindo outras preliminares de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e avanço ao exame da produção probatória. DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA As partes não pugnaram pela produção probatória, consoante IDs 100926600 e 100794469, apesar de devidamente intimadas para tal desiderato. Entendo por desnecessária, de toda sorte, a produção de outras provas, uma vez que a matéria é predominantemente de direito, sendo certo que já foram apresentadas as provas documentais necessárias ao deslinde da demanda. Anote-se, com isso, conclusão para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica.” Em síntese, a Agravante afirma que a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, serve para determinar ao fornecedor a exibição de documentos comuns às partes. Argumenta que, na situação dos autos, é necessária a inversão do ônus da prova em razão da sua vulnerabilidade e pelo fato de a Instituição Financeira demandada ser a única capaz de instruir o processo com os documentos indispensáveis à produção da prova pericial. Sustenta que o ônus da prova deve recair sobre aquele que detêm condições de demonstrá-la, consoante a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova. Defende a presença dos pressupostos da antecipação de tutela e do efeito suspensivo aptos a autorizar a inversão do ônus da prova e sobrestar o prosseguimento da ação e, ao final, requer seja declarada a incidência do Código de Defesa do Consumidor e invertertido o ônus a prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Preparo devidamente comprovado (Id. 29112649). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Isso porque a inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais seja, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. No caso em tela, não se verifica hipossuficiência da Agravante, porque suas alegações podem ser comprovadas, tanto é que juntou vasta documentação aos autos. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora